Tribunal: STF
Processo: HC 187002
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DA MINORANTE JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Deve ser mantida a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da lei de Drogas, na fração de ¼, porque foi fundamentada a escolha com apoio em argumento idôneo e específico dos autos, qual seja, o conhecimento do réu de estar a serviço de organização criminosa internacional.
    2. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previso no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs agravo, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.621.994, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3, “[p]rincipalmente em um momento tão delicado de Pandemia Global do novo Coronavírus, em que as nações se encaminham para uma recessão, tendo inclusive o Conselho Nacional de Justiça publicado a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, em que apregoa, considerando o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “com o fim de aplicar a redução do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, o Juízo de origem aplicou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de ¼, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (2,037 g de cocaína). Além disso, o Tribunal estadual, em apelação, justificou a manutenção da aplicação da minorante naquele patamar, tendo em vista que a paciente “se associou, de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância para o êxito da citada organização”. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de habeas corpus.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator